Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-22.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-22.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO

APELADO: JANIA DE OLIVEIRA FERNANDES ALVES e outros (5)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 85 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADICIONAL DE INCENTIVO POR TITULAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO A MENOR. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte os pedidos formulados na origem para assegurar o pagamento da diferença referente ao adicional do incentivo por titulação em favor de JANIA DE OLIVEIRA FERNANDES ALVES e ZELIA PEREIRA DE JESUS TRINDADE dos anos de 2015 a 2020.

2. Inicialmente, cumpre enfatizar que não merece prosperar a alegação de prescrição do fundo de direito, na medida em que a gratificação por incentivo à titulação se trata de verba prevista em Lei cuja obrigação se renova mensalmente. Nesse sentido, justamente porque se está diante de uma relação de trato sucessivo, importa registrar a aplicabilidade, na espécie, do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

3. O direito à gratificação por incentivo à titulação no âmbito da administração pública do Município encontra previsão no art. 49 da Lei Municipal n. 1.089/2016. De outro lado, conquanto a parte Apelante afirme a incidência da previsão constante do art. 20 da Lei 643/2012, fato é que a Lei Municipal n. 1.089/2016, editada em momento posterior e que trata especificamente sobre a matéria discutida, não fez qualquer exigência temporal a respeito dos diplomas e certificados, de modo que deve prevalecer a sua vigência sobre qualquer outra disposição normativa acerca da gratificação por incentivo à titulação até disposição legislativa posterior e específica em sentido contrário.

4. Revolvendo as premissas legais para a análise do caso
sub judice
, observa-se que JANIA DE OLIVEIRA FERNANDES ALVES concluiu cursos entre os anos 2015 a 2019, perfazendo uma carga horária
superior a 720 (setecentos e vinte) horas
- conforme certificados anexados (ID n. 69261507) -, e ZELIA PEREIRA DE JESUS TRINDADE concluiu cursos entre os anos 2015 a 2019, perfazendo uma carga horária
superior a 1080 (mil e oitenta) horas
- conforme certificados anexados (ID n. 69262079) -, as quais teriam direito, respectivamente, ao percentual de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), razão por que, ao receberem percentuais menores no patamar de 2% (dois por cento) e 10% (dez por cento), é forçoso concluir que fazem jus à diferença do percentual da gratificação por incentivo à titulação reivindicada, nos termos do art. 49, §1º, “
d)
” e “
f)
” da Lei Municipal n. 1.089/2016.

5. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

6. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso
sub judice
, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento do valor relativo às diferenças salariais, referente ao adicional do incentivo por titulação em favor de JANIA DE OLIVEIRA FERNANDES ALVES e ZELIA PEREIRA DE JESUS TRINDADE, concernente aos anos 2015 a 2020.

7. Não merece prosperar a mera alegação de que a realização de pagamento do adicional do incentivo por titulação sem dotação orçamentária representa afronta ao art. 169 da CRFB, na medida em que o argumento não se revela substrato jurídico hábil a exonerar o Poder Executivo da sua obrigação de promover o pagamento de verba prevista em Lei. Isso porque, justamente pelo fato de a reserva do possível consistir em cláusula decorrente do princípio da razoabilidade dotada do potencial de paralisar a eficácia de normas que consagram direitos fundamentais sociais, a sua invocação pelo Ente Estatal não comporta alegação genérica de impacto orçamentário desamparada de concretos elementos de prova capazes de justificar a situação econômica impeditiva do cumprimento da sua obrigação constitucional, em especial porque a excepcional plausibilidade da reserva do possível não pode ser transformada pelo Estado em subterfúgio para se exonerar do seu dever em nível de nulificar bens jurídicos impregnados de essencial fundamentalidade, como o direito ao recebimento de verbas com nítido caráter alimentar.

8. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8000592-22.2020.8.05.0088
, na qual figura como Apelante
MUNICIPIO DE GUANAMBI,
e como parte Apelada
JANIA DE OLIVEIRA FERNANDES ALVES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
VOTO
no sentido de
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR